Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704286-97.2022.8.07.0014 RECORRENTE: GUSTAVO FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. NÃO CABIMENTO. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DESFAVORÁVEL. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURADA. I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). II - Inviável reconhecer o princípio da insignificância, quando cometida tentativa de furto qualificado mediante escalada, praticado durante o repouso noturno, pois configurada maior reprovabilidade da conduta. III - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso. IV - Comprovada a prática do crime de furto tentado mediante escalada, inviável a desclassificação para o delito de dano simples. V - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. VI - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites da pena e as demais como agravantes, caso assim previstas, ou para majoração da pena-base. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade material da conduta, pois ausentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 383 do CPP, requerendo a desclassificação do crime de furto para o de dano, ao argumento de que teria havido desistência voluntária no que tange à subtração do bem; c) artigo 155, inciso II, §4o, do CP, pleiteando o decote da qualificadora da escalada, ante a insuficiência de provas; d) artigo 59 do CP, pugnando pela revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa atinente às circunstâncias do crime (praticado em período noturno), bem como pelo afastamento da Súmula 211 do STJ para fixação da pena abaixo no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 383 e 386, inciso III, ambos do CPP, e 155, inciso II, §4o, do CP pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais (absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; reconhecimento da desistência voluntária e decote da qualificadora da escalada) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Todavia, ficou expressamente ressalvada a possibilidade de que o Órgão Judiciário, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, majore a pena-base do delito em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejudicar a situação geral do réu, como no presente caso. 2. "Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese. Precedentes." (AgRg no HC n. 791.236/PR, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 31/3/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese relativa ao afastamento da Súmula 211 do STJ para fixação da pena abaixo no mínimo legal, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030